Tribunal: TJES
Processo: 5008431-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008431-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL XAVIER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Habeas Corpus. Alegação de omissão e contradição. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Introdução de novos fundamentos no acórdão. Medidas cautelares diversas da prisão. Inexistência de vícios no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel Xavier, por meio de advogado regularmente constituído, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 5008431-65.2025.8.08.0000, que denegou a ordem pleiteada.

2.A defesa alega a existência de omissão e contradição no voto condutor, sustentando que (a) a tese de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta não teria sido enfrentada; (b) o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que mantinha integralmente a decisão liminar, mas apresentando fundamentos novos; e (c) teria havido omissão quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva;

(ii) se houve contradição pela introdução de fundamentos novos não constantes da decisão coatora; e

(iii) se o colegiado deixou de apreciar o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, não sendo meio hábil à rediscussão de matéria já decidida.

5. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou de forma clara a tese de nulidade, destacando que a decisão de primeiro grau não se limitou a fundamentação genérica, mas indicou a gravidade concreta dos fatos, a reiteração criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP e com a jurisprudência do STF.

6. A alegação de contradição pela suposta introdução de novos fundamentos não procede, uma vez que, em sede de habeas corpus, é lícito ao Tribunal verificar a legalidade da prisão preventiva com base no conjunto fático-processual dos autos, sem que isso importe em inovação indevida.

7. Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva implica rejeição implícita desse pleito, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual inexiste omissão relevante.

8. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando vícios aptos a justificar a integração do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

10. Tese: Não configuram omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma suficiente as razões da prisão preventiva e as teses defensivas, ainda que com fundamentação diversa da pretendida pela parte. O indeferimento do pedido principal de revogação da custódia cautelar implica, por consequência lógica, o rejeitamento das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008431-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL XAVIER

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gabriel Xavier
, por meio de seu advogado regularmente constituído, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Habeas Corpus nº 5008431-65.2025.8.08.0000, que denegou a ordem pleiteada.

A defesa aponta a existência de omissão e contradição no voto condutor, sustentando que a única tese suscitada na impetração — a nulidade formal da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta — não teria sido devidamente enfrentada.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que mantinha integralmente a decisão liminar anteriormente proferida, ao passo que introduziu fundamentos novos, não constantes da decisão coatora, e que sequer foram objeto de impugnação no writ.

Por fim, aduz omissão quanto à análise do pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, §6º, e 319 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos e da decisão embargada, entendo que não assiste razão ao embargante.

É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Todavia, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação da valoração judicial dos elementos constantes dos autos, a não ser quando a omissão ou contradição apontada comprometer o conteúdo essencial da prestação jurisdicional — o que não se verifica no presente caso.

Em seu voto, este Relator assentou, de forma clara e objetiva, que o paciente é apontado como coautor de três homicídios qualificados ocorridos no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES, tendo como motivação suposta dívida de alimentação (“dívida de marmita”).

A inicial acusatória indica, com riqueza de detalhes, a forma brutal com que os crimes teriam sido praticados.

Ressaltou-se que o paciente já se encontrava recolhido naquela unidade prisional por força de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, revelando um histórico de envolvimento com a criminalidade que extrapola os limites do fato isolado, denotando dedicação habitual à prática de ilícitos penais.

A decisão embargada consignou, expressamente, que os elementos colhidos na fase inquisitorial indicam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme registrado na própria decisão da autoridade coatora.

Essa conclusão foi reiterada por este Relator ao assentar que a gravidade concreta dos fatos, somada ao perfil do agente, recomendam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tal como autoriza o art. 312 do CPP.

No que tange à suposta ausência de enfrentamento da tese de nulidade por ausência de fundamentação concreta, constata-se, com clareza, que a argumentação da defesa foi enfrentada no corpo do voto.

Embora a impetração tenha transcrito trechos da decisão que, em tese, conteriam fundamentação genérica, este Relator considerou que a decisão de primeiro grau não se limitou ao clamor social, como alega a defesa, mas sim fez menção expressa à necessidade de preservação da ordem pública, destacando a violência do crime praticado dentro da unidade prisional, fato que por si só justifica a manutenção da prisão cautelar, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Importa registrar que, durante a sustentação oral, o ilustre advogado do paciente, Dr. Murilo Rangel, sustentou que a decisão de primeiro grau
“se atém, um, a uma possível indignação da sociedade, dois, a um descrédito ao poder judiciário, três, a uma insegurança da sociedade e, por fim, um exercício de futurologia de que, em liberdade, poderão, então, voltar a delinquir”.

Contudo, essa leitura fragmentada do decisum ignora outros fundamentos expressos que constam da decisão coatora, a exemplo da referência à reiteração criminosa e à natureza dos delitos.

Ainda que se entenda que a redação da decisão de primeiro grau não tenha sido das mais precisas, é certo que não se verifica nulidade absoluta, notadamente diante do exame da integralidade dos fundamentos utilizados.

Quanto à alegada contradição pela “introdução de novos fundamentos” no acórdão, também não prospera a tese.

O Habeas Corpus permite o controle da legalidade da prisão preventiva, podendo o Tribunal, ao apreciar a impetração, verificar a presença superveniente dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, independentemente de reprodução literal dos termos da decisão originária.

Não há qualquer vedação legal à análise global do conjunto fático-processual, desde que respeitado o escopo do habeas corpus — o que se deu no presente caso.

Por fim, quanto à alegação de omissão relativa ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, verifica-se que, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, entendeu-se pela manutenção da prisão preventiva, o que afasta, por consequência lógica, a aplicação das medidas previstas no art. 319.

A ausência de menção expressa ao indeferimento desse pleito não compromete a validade da decisão, pois o exame da pretensão principal já implica rejeição das teses subsidiárias.

Assim, não se identificam as omissões ou contradições apontadas pela defesa, revelando-se os embargos como verdadeiro inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração
.